Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Reconsidero a decisão de ID 64897149 e defiro o levantamento do sigilo. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024 16:01:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador